Tribunal: TJSP
Processo: 1041439-30.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Recurso do segurado intempestivo – Apelo não conhecido.

Auxílio-acidente – Tendinopatia crônica do manguito rotador à direita – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo concausal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser

Ementa:
Acidente do trabalho – Recurso do segurado intempestivo – Apelo não conhecido.

Auxílio-acidente – Tendinopatia crônica do manguito rotador à direita – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo concausal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Reexame necessário provido em parte – Apelação do autor não conhecida, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da apelação do
autor e deram provimento em parte ao reexame necessário mantendo, no mais, a r.
sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114
Apelante: José Carlos Rodrigues da Silva
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Campinas
VOTO: 18.035.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Recurso do segurado intempestivo
Apelo não conhecido.
Auxílio-acidente
Tendinopatia crônica do manguito
rotador à direita
Laudo pericial dando conta da
incapacidade parcial e permanente
Nexo concausal
devidamente
comprovado

Benefício
corretamente
concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios que serão arbitrados na
liquidação.
Reexame necessário provido em parte Apelação do autor
não conhecida, observada a suspensão do processo
determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação do autor contra r.
sentença que lhe deferiu auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
3
desde a última alta médica (20.08.2014), acrescido de juros (a contar da citação de
uma só vez e, após, mês a mês) e correção monetária nos termos da Lei no
11.960/09, além da honorária advocatícia fixada em 15% dos atrasados até a
sentença.
O obreiro recorre visando à concessão da aposentadoria por
invalidez, pois entende que está total e permanentemente incapacitado para o
exercício do trabalho e a incidência de juros de 1% ao mês. Também requer a
conversão dos auxílios-doença previdenciários nos seus homônimos acidentários.
Subsidiariamente, defende a modificação do termo inicial do auxílio-acidente para a
alta médica ocorrida em 15.04.2012.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
4
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposto o recurso
obrigatório.
A apelação do autor não pode ser conhecida.
A r. sentença de foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 29.05.2019 (fls. 195 quarta-feira), ocorrendo sua publicação em
30.05.2019 (quinta-feira) e início do prazo recursal em 31.05.2019 (sexta-feira),
com término em 24.06.2019 (segunda-feira), considerando a suspensão do prazo
durante os dias 20.06.2019 e 21.06.2019, em razão do feriado de corpus christi.
Todavia, a apelação só foi interposta em 25.06.2019 (terça-
feira), ou seja, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, em desrespeito ao
previsto no art. 1.003, §5o, do novo estatuto processual.
Portanto, diante da sua intempestividade, de rigor o não
conhecimento da apelação.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, exercendo a função de ajudante geral, foi
acometido de males nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
5
Não consta dos autos CAT emitida; houve a concessão de
auxílio-doença previdenciário de 17.09.2006 a 23.04.2007 (fls. 84 e 90 entorse e
distensão de outras partes e das não especificadas do joelho), de 18.09.2009 a
28.02.2010 (fls. 84 e 93 síndrome do manguito rotador), de 19.05.2010 a
15.04.2012 (fls. 84 e 101 síndrome do manguito rotador), de 04.10.2013 a
31.03.2014 (fls. 84 e 107 síndrome do manguito rotador) e de 01.04.2014 a
19.08.2014 (fls. 84 e 110 síndrome do manguito rotador).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor apresenta
tendinopatia crônica do manguito rotador no ombro direito, que tem nexo concausal
com o labor e reduz sua capacidade de forma parcial e permanente (fls. 146/163).
Constatou no exame físico:
OMBROS
Inspeção: ausência de edema. Presença de
cicatrizes cirúrgicas em ombro direito. Ausência de deformidades.
Musculatura da cintura escapular normotrófica e assimétrica.
Palpação: dor à palpação em ombro direito.
Mobilidade: preservada, sem restrições à
esquerda. Restrição moderada aos movimentos de abdução,
elevação e rotações do ombro direito.
Força muscular: diminuída à direita. Atrofia da
região deltoideana à direita.
Testes Especiais:
Neer negativo bilateral;
Jobe positivo à direita.
Patte negativo bilateral;
Gerber positivo à direita;
Apley negativo bilateral;
Speed positivo à direita (fls. 155/156 o grifo
consta do original).
Por fim, observou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
6
SOBRE A CAPACIDADE LABORAL:
Considerando os achados clínicos objetivos que
corroboram com o relato, esta perícia considera que o autor
apresenta incapacidade laborativa de forma PARCIAL E
PERMANENTE desde 04/2012.
Os achados do exame físico evidenciam
limitação funcional de grau moderado no ombro direito.
Em virtude das limitações físicas apresentadas
no exame físico é indicado, pelo risco de agravamento do quadro
clínico, que o periciando não execute esforço com manuseio de
carga e elevação de ombro direito.
Entretanto, há potencial laborativo residual
passível de aproveitamento em atividade compatível com
restrições.
SOBRE O NEXO CAUSAL:
Considerando
os
fatos
e
documentos
verificados na perícia médica, pode-se concluir que há nexo de
concausa entre o trabalho e a tendinite apresentada em membro
superior direito (membro dominante).
O quadro de tendinite é multifatorial e, no caso
do autor, há lesões degenerativas associadas.
No caso em tela, há nexo temporal e coerência
clínica para estabelecer relação de agravo com o labor (fls. 158
o grifo consta do original).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
7
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a
sua intensidade e portanto proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade (Ap. no 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT no
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. no 283.231,
1a Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. no 303.794, rel. Juiz
Caetano Lagrasta).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso dos autos:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
8
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução
da capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da
atividade que exercia à época do acidente, porém permitia o
desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional,
nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a
concessão do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de
necessidade de mudança de função (o destaque não consta do
original).
Outrossim, verifica-se que o segurado foi encaminhado à
reabilitação profissional (fls. 105 e 151).
Ora, se a própria autarquia submeteu o autor a processo de
reabilitação é porque concluiu que ele não mais poderia desempenhar a tarefa na
qual desenvolveu a patologia.
A respeito do tema, esta Colenda Câmara, em hipótese
assemelhada à destes autos assim já decidiu:
Em que pese a conclusão pericial, o fato é que
as provas produzidas no feito dão conta de que o obreiro, em
razão do acidente narrado, ficou incapacitado para o seu mister
habitual de motorista profissional.
A confirmar esse entendimento, observe-se que a
autarquia, com base na Resolução 734, de 31 de julho de 1989 do
CONTRAN (artigo 115), comunicou ao DETRAN que o autor
estava inapto para continuar no seu ramo de atividade, qual seja,
a de motorista profissional (fls. 31).
Tomando conhecimento de tal informação, o
departamento de trânsito tratou de apreender sua carteira de
habilitação, conforme auto de apreensão às fls. 32.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
9
Mais adiante, a autarquia encaminhou o autor à
reabilitação profissional, certificando, ao final, que ele estava
apto para a função de 'conferência/balcão' (vide fls. 44).
Portanto,
se
o
próprio
INSS
tomou
providências para afastar o autor de sua atividade profissional
de motorista, promovendo-o ao devido curso de reabilitação
profissional para função diversa daquela exercida antes do
acidente, tal atitude demonstra e comprova que se acha
incapacitado de forma parcial e definitiva para o seu mister
habitual (motorista profissional) (TJSP, 17a Câm, Apel. no
994.08.108157-5, rel. Des. Antonio Moliterno; os destaques não
constam do original).
O nexo concausal foi devidamente demonstrado pela
conclusão pericial, que está de acordo com o id quod plerumque accidit.
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
10
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. no 198.580,
5a Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível no 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (20.08.2014 fls.
84).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
11
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
12
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas lesões aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido
pelo C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E,
observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em
relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na
Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1041439-30.2017.8.26.0114 -Voto no 18.035 (acr)
13
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
apelação do autor e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao reexame necessário
mantendo, no mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)